Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CÉLIA DE SANTOS SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça à autora. Em suas razões de recurso, a autora sustentou, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família, uma vez que sua renda mensal é de R$ 3.870,32 (três mil oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), que são insuficientes para cobrir suas despesas mensais, as quais totalizam R$ 5.584,98 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se o pleito liminarmente ora requerido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado pela agravante. O “periculum in mora” foi demonstrado, tendo em vista que o não recolhimento das custas iniciais implicará a extinção do processo de origem. De igual modo, faz-se presente o “fummus boni iuris”, uma vez que a agravante demonstrou a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, as alegações da agravante estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento. Isso porque a presunção de sua hipossuficiência, ainda que relativa, somente pode ser afastada havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza apresentada pela parte. Na hipótese vertente, a autora, ora agravante, comprovou que seus rendimentos mensais líquidos são de R$ 4.366,40 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), que são comprometidos com o pagamento de despesas mensais ordinárias e, sobretudo, com plano de saúde, no valor de R$ 1.626,86 (mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos). Desse modo, não há como afastar a presunção ínsita na declaração de hipossuficiência firmada pela agravante. Assim, não havendo nos autos outros elementos probatórios que demonstrem que a parte agravante reúne condições de arcar com o pagamento das despesas do processo, sem comprometer seu sustento e de sua família, não há como manter a decisão agravada. Por tais razões, DEFIRO o pedido liminar, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Por via de consequência, fica sobrestada a obrigação de recolhimento das custas iniciais nos autos de origem, que deve ter seu regular prosseguimento. Comunique-se ao d. magistrado prolator da decisão agravada. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora